Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719233-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GERARDO ALVES LIMA FILHO RECORRIDO: OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833, DO CPC/2015. 1. Apelação cível o contra sentença que rejeitou a impugnação à penhora via BACENJUD e julgou extinto o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o valor penhorado satisfez integralmente a obrigação. 2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 salários-mínimos mensais. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” constante do § 2o do artigo 649 do CPC/1973, correspondente ao artigo 833, § 2o do vigente Código de Processo Civil, assentou que os honorários advocatícios, quer contratuais ou sucumbenciais, compreendemse nas exceções relativas à impenhorabilidade, até porque a finalidade dos alimentos é sempre a mesma: prover primeiras necessidades. 4. Comprovado, na hipótese, que se trata de débito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a flexibilização da vedação legal de impenhorabilidade absoluta atribuída aos proventos, a fim de que incida penhora sobre tal verba, nos termos do artigo 833, §2o do CPC/2015. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, § 2o, do CPC, sustentando a impossibilidade de penhora de salário para pagamento de dívida decorrente de honorário advocatícios, uma vez que, embora sejam dotados de natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Russielton Souza Barroso Cipriano, OAB/DF 41.213 (ID 24716101 - Pág. 2) II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações em relação ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Russielton Souza Barroso Cipriano, OAB/DF 41.213 (ID 24716101 - Pág. 2) III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030